Tribunal: TJSP
Processo: 1013292-76.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS PROTESTADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. INSTRUÇÃO NOS AUTOS QUE NÃO COMPROVA O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS VINCULADOS ÀS CÁRTULAS. EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS NÃO DEMONSTRADA. PROTESTOS INDEVIDOS QUE ENSEJAM A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS PROTESTADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. INSTRUÇÃO NOS AUTOS QUE NÃO COMPROVA O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS VINCULADOS ÀS CÁRTULAS. EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS NÃO DEMONSTRADA. PROTESTOS INDEVIDOS QUE ENSEJAM A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM ESTABELECIDO E QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS.